Tribunal: STF
Processo: HC 221592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por Petição (99194/2022), requer a Defesa a) a atribuição de efeitos mais extensos à ordem de habeas corpus concedida, para que se determine o sobrestamento da ação penal n. 0035667-16.2018.8.13.0572, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/MG, até o julgamento de mérito do RHC n. 149.840/MG; b) por conseguinte, também a revogação da prisão do Paciente, ou sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319), seja diante da situação processual atual, seja pelas condições pessoais favoráveis do Paciente, seja pela ausência de demonstração concreta da necessidade dessa medida cautelar extrema. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, por 18 vezes (art. 312 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a anulação das provas produzidas por meio das interceptações telefônicas e de todos os atos subsequentes, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 14): 



    HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO (POR DEZOITO VEZES) - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 



    Constatando-se dos autos que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada e foi proferida em estrita observância aos requisitos previstos na Lei 9.296/96, inexiste qualquer constrangimento ilegal sanável por meio da estreita via do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 21). 



    Na petição inicial, a defesa alegou, em suma: no dia 26/6/2021 foi interposto o RHC 149.840/MG perante o STJ, sendo que até hoje inexiste uma decisão meritória e colegiada no feito. E aquele recurso visa advertir sobre tema indispensável à persecução originária, pois, nele, a defesa suscita a nulidade de interceptação telefônica – e atos dela provenientes – que sustentam o âmago das acusações contra o paciente. 



    Requereu, assim, a concessão da ordem, para determinar à autoridade coatora, Ministro do STJ e Relator do feito, que proceda a imediata inclusão em pauta de julgamento do RHC 149.840, submetendo-o a apreciação do colegiado até a primeira sessão subsequente à comunicação da decisão, em homenagem à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 



    Concedi a ordem, no sentido pleiteado.



    Nesta Petição, a defesa sustenta: (a) considerando que o RHC está pendente de apreciação no STJ há 1 ano e 6 meses, e considerando, ainda, que estamos em vias de entrarmos em recesso forense e férias coletivas (20/12/2022 ao dia 1º/02/2023), é imprescindível o sobrestamento da ação penal na origem; e (b) a custódia está fundada na gravidade abstrata do delito, fundamento reconhecidamente inidôneo para tão gravosa medida. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, concedi, em 2/12/2022, ordem de Habeas Corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento, no prazo máximo de quatro sessões, do RHC 149.840/MG, em cujos autos se busca a nulidade de interceptações telefônicas realizadas nas investigações que deram origem à denúncia ofertada contra o paciente. 



    O eminente Ministro relator foi comunicado da decisão proferida no dia 05/12/2022, e o prazo definido por esta SUPREMA CORTE está em curso. Entretanto, o julgamento do mencionado RHC, em razão do recesso forense e das férias coletivas, ficou previsto somente para fevereiro de 2023. 



    Nesse contexto, tornam-se relevantes os argumentos trazidos nesta petição, no sentido de que “é imprescindível o sobrestamento da ação penal na origem, evitando-se que seja proferida uma sentença com base em prova cuja ilicitude se pretende reconhecer”. 



    A medida de suspensão até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada no recurso defensivo não indica prejuízo à instrução criminal, até porque, conforme afirmado, o processo encontra-se concluso para sentença. 



    O pedido de revogação da prisão preventiva com possível substituição por medidas cautelares não foi objeto do RHC, nem tampouco do HC analisado anteriormente pelo STF, não podendo, portanto, ser analisado sob pena de subtração de instâncias.



    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado na Petição 99194/2022 (Doc. 28), tão somente para DETERMINAR O SOBRESTAMENTO da ação penal 0035667-16.2018.8.13.0572, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/MG, até o julgamento de mérito do RHC 149.840/MG pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente